Tribunal: TJDFT
Processo: 0721304-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721304-81.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA SANTANA MARRECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, é irrefragável que o ente estatal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados, razão pela qual é cabível a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC. II - Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, discorrendo acerca da ausência dos requisitos legais para a inversão do ônus da prova. Assim, requer seja restabelecida a distribuição do ônus da prova no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028